Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718367-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIDA. POSSE DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo da defesa da posse de imóvel sob o fundamento de ser bem de família. 2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida observou adequadamente os preceitos normativos previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, uma vez que foram examinadas as teses suscitadas pelas partes, bem como os requerimentos formulados e documentos juntados aos autos, de acordo com as regras e princípios jurídicos aplicáveis ao caso. Preliminar rejeitada. 3. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. No caso em exame a pretensão exercida pelo demandante é fundada na posse de bem imóvel (art. 674, § 1o, do CPC) e tem como fundamento jurídico as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 4. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa exercer um ou alguns dos atributos do próprio domínio, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering. 4.1. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 4.2. O elemento anímico do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se, portanto, pela própria conduta do possuidor. 4.3. Nesse sentido, é necessário analisar se o demandante comprovou exercer a posse do imóvel, de acordo com a regra prevista no art. 561, inc. I, do CPC. 5.No caso em exame, além de não ter sido provada a posse do demandante nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica de eventual possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de sua aquisição, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma), o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.198 e 1.228, todos do Código Civil, 1o da Lei 8.009/1990, 8o, 369, 370, 373, inciso I, 674, § 1o, e 1.009, todos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide por configurar bem de família. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância aos artigos 1.196, 1.198 e 1.228, todos do Código Civil, 1o da Lei 8.009/1990, 8o, 369, 370, 373, inciso I, 674, § 1o, e 1.009, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005